Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-15.2022.8.11.0028
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000610-15.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDENIL JOSE DA SILVA SOUZA - CPF: 038.635.581-97 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LEONARDO DRUMOND GRUPPI - CPF: 157.636.018-07 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000610-15.2022.8.11.0028

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente(s):
Boa Vista Serviços S.A.

Recorrido(s):
Claudenil José da Silva Souza

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem de pauta: 152

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELO
ÓRGÃO MANTENEDOR
- DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 43, §2º, DO CDC E SÚMULA 359 DO STJ – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 –
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, reconheceu a falha na prestação dos serviços, em razão da ausência de notificação prévia acerca da inscrição discutida nestes autos, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A recorrente pleiteia reforma da sentença, sob a justificativa de que a notificação fora encaminhada ao endereço da parte autora, sustentando que não possui legitimidade para responder a lide, uma vez que é considerado apenas ‘mero arquivista’, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

4.

Quanto ao mérito, sabe-se que o § 2º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor estabelece
a responsabilidade de empresas mantenedoras dos cadastros de restrição ao crédito, como a recorrente, na obrigação de, antes de efetuar o registro do nome do consumidor, comunicá-lo previamente por escrito
.

5.

Assim, a obrigação da reclamada se restringe ao encaminhamento de prévia notificação ao endereço fornecido pelo credor, não se exigindo que essa prévia comunicação se dê por meio de AR (Súmulas 359 e 404 STJ).

6.

Da análise dos autos, o que se verifica é que a ré não juntou prova da notificação prévia do débito no valor de R$ 1.036,01 (mil e trinta e seis reais e um centavo)
, pois o documento juntado no id. 154493395 trata-se em verdade, de débito diverso ao discutido na presente demanda.

7.

Portanto, entendo que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar ter procedido à prévia notificação,
e, por consequência, cometeu ato ilícito que enseja o dever de indenizar,

conforme
julgados desta e. Turma Recursal (n. 1000514-88.2021.8.11.0010, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DJE 23/03/2022, e n. 1000219-48.2021.8.11.0011, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, 22/11/2021).

8.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da ré, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

9.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023